Tribunal: TJBA
Processo: 8063654-04.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063654-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 5ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO –– APLICADA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELO MM. JUÍZO A QUO – GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL COMPROVADA ASSOCIADA AO COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO DO ADOLESCENTE DURANTE A SUA ESTADIA NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCONFIGURADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Nota-se que foi imposta ao adolescente a medida socioeducativa de internação devido à prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. Na audiência concentrada, realizada em 06/12/2023, cujo objetivo é reavaliação da situação do menor e, por consequência, a análise da viabilidade de adoção de medida socioeducativa menos gravosa, concluiu-se que a internação deveria ser mantida, pois, além da gravidade do ato infracional cometido, registrou-se que o paciente apresentou atos de indisciplina no local onde cumpria a medida socioeducativa. II - Em relação ao roubo, observa-se que o menor apresentou postura bastante agressiva, detendo a posse de uma arma de fogo e proferindo, contra a vítima, ameaças de morte, o que revela a gravidade dos acontecimentos e justifica a imposição da internação, conforme previsão do art. 122, inciso I do ECA. Além disso, a manutenção da medida extrema não está baseada apenas na gravidade do ato infracional cometido pelo socioeducando, mas, sobretudo, no comportamento apresentado pelo adolescente durante o cumprimento da medida imposta. Nesse aspecto, a autoridade coatora asseverou que o menor, junto de outros internos, teria levantado a bandeira de uma facção criminosa dentro da unidade socioeducativa, demonstrando que o paciente ainda não está preparado para o convívio em meio aberto. III - Sob outra perspectiva, embora os postulados da brevidade, da excepcionalidade, da intervenção precoce e da atualidade tenham relevância diferenciada no tocante à aplicação das medidas socioeducativas, é válido destacar que, entre os seus objetivos também são contempladas a ideia de responsabilização e de desaprovação da conduta do ato infracional, conforme incisos I e III, do §2º, do art. 1º, da Lei 12.594/2012. Sendo assim, entende-se que o I. Julgador de primeira instância agiu com acerto, pois, como explicado, a conduta do suplicante foi ameaçadora e agressiva em relação ao ato infracional praticado e, além disso, o paciente apresentou um comportamento insubmisso dentro da unidade onde está internado atualmente, o que justifica a opção pela manutenção da medida socioeducativa de internação. IV - Portanto, resta superada a tese de que houve violação à disposição contida no art. 35, inciso I da Lei nº 12.594/12, pois o tratamento conferido ao socioeducando, no caso em apreço, não é mais gravoso que o dispensado a um adulto. Isso porque, além da gravidade do ato infracional cometido, os atos de indisciplina revelam que o paciente deve permanecer internado na unidade socioeducativa, onde poderá participar das atividades delineadas em seu Plano Individual de Atendimento (PIA) e estará afastado, momentaneamente, das condições que o levaram à prática do ato infracional. V - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8063654-04.2023.8.05.0000 – SALVADOR-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8063654-04.2023.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ADOLESCENTE. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)